Tribunal: TJES
Processo: 0003552-86.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003552-86.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON RODRIGUES e outros
APELADO: JULIMAR DIAS DA MATA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003552-86.2019.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAMON RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIMAR DIAS DA MATA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO
S
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E DA DEFESA
.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

ARTIGO
121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL
.
1.
TRIBUNAL
DO JÚRI
QUE
ABSOLVEU O RÉU
EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.
DISSOCIAÇÃO DA CONCLUSÃO COM AS PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO.
R
ECURSO DEFENSIVO
. 2.
NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
I
NVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIAI
S
DESFAVORÁVE
IS
. C
ULPABILIDADE,
ANTECEDENTES E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
INVIABILIDADE
.
QUANTIA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

5
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
,
PROVIDO O APELO MINISTERIAL E IMPROVIDO O APELO DEFENSIVO
.

RECURSO MINISTERIAL
.
1.

Ao Conselho de Sentença, em face da soberania dos veredictos proferidos no Tribunal do Júri, é permitido a escolha por uma das teses apresentadas sobre as versões do crime. Todavia, a tese escolhida deve ser aquela que esteja amparada nos elementos probatórios carreados nos autos. Considerando que decisão levada a efeito pelo Corpo de Jurados, no sentido de absolver o réu do crime de homicídio qualificado, é contrária às provas produzidas no curso da instrução criminal, afigura-se necessária a submissão do réu a novo julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.
R
ECURSO DEFENSIVO
. 2.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3
. De rigor a manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal, já que existem em desfavor do apelante a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, as quais foram corretamente reconhecidas e devidamente fundamentadas.
4
. O douto advogado dativo atuou no processo apenas no plenário do júri, razão pela qual é proporcional a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo de primeiro grau, em atenção ao disposto no artigo 85, §2º, aplicado analogicamente ao processo penal (artigo 3º, Código de Processo Penal).

5
.
Recursos conhecidos, provido o apelo ministerial e improvido o apelo defensivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003552-86.2019.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAMON RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIMAR DIAS DA MATA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
RAMON RODRIGUES
, por inconformados com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que condenou o réu
RAMON
nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e o réu
JULIMAR DIAS DA MATA
nas iras do artigo 211 do Código Penal e artigo 29 da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no período de tempo entre o dia 26 de julho de 2019 e o dia 9 de agosto de 2019, os denunciados, juntamente às corrés Valquíria e Aline, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mataram a vítima Oseias Pereira dos Santos, vulgo “Pica-Pau”, desferindo-lhe golpes com objeto contundente na cabeça. Em seguida, os denunciados e Valquíria destruíram e ocultaram o cadáver da vítima, ao incinerar e enterrar o corpo. Nas mesmas condições de tempo e local, o réu JULIMAR utilizava espécime da fauna silvestre, consciente em uma ave da espécie “papagaio”, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a anulação do julgamento do júri em relação ao réu
JULIMAR
, com a consequente submissão do mesmo a novo julgamento, por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Também na forma de razões recursais, a defesa de
RAMON
pugna (I) por novo júri, em razão de ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeira instância; e (IV) arbitramento de honorários em razão da atuação em segunda instância.

Pois bem.

Conforme jurisprudência pátria, a decisão do Tribunal Popular do Júri só comporta alteração quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando a referida decisão estiver desvinculada de todo e qualquer apoio nos elementos de convicção trazidos ao processo, sendo ela absurdamente divorciada da realidade do processo.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.263.466/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja dissociada das provas coligidas nos autos.

Não há, portanto, exigibilidade de que a decisão dos juízes leigos se ampare na prova judicializada, bastando que esteja fundada em elementos de convicção existentes nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial.

Considerando o pleito do Ministério Público por realização de novo júri em relação ao réu
JULIMAR
e, também, o mesmo pedido formulado pela defesa de
RAMON
, passo à reapreciação geral das provas produzidas no processo.

No presente caso, a existência da materialidade do fato é inconteste, a qual surge evidenciada pelo boletim unificado, laudo pericial de DNA forense, declaração de óbito, laudo pericial de encontro de ossada n. 19.412/2019, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, esta também restou devidamente evidenciada, conforme será a seguir abordado.

O réu
JULIMAR
, interrogado em juízo, afirmou que ele e sua família não tinham nada a ver com o cometimento do crime.

Esclareceu que o quintal de seu terreno tem três casas, sendo uma onde mora ele e Valquiria, sua esposa (corré – processo desmembrado), outra onde morava Ramon e a terceira estava vazia.

Disse ser tio de Aline (corré – processo desmembrado), porém, revelou desconhecer se ela e Oseias tinham um relacionamento.

Sobre o ofendido, afirmou o conhecer desde criança e sempre soube que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Interrogado na esfera judicial, o réu
RAMON
confessou a prática dos crimes, dizendo, contudo, que os cometeu sozinho.

Ato contínuo, disse que Oseias foi cobrar uma dívida em razão de tê-lo emprestado dinheiro, contudo, ambos se desentenderam e
RAMON
o atingiu com um toco de madeira na cabeça e, após, com golpes de faca, tudo isso na porta da casa de
RAMON
.

Questionado, esclareceu que as casas ficavam no mesmo quintal, sendo todas na mesma área.

Interrogada em juízo, a corré Valquiria, esposa de
JULIMAR
, preferiu permanecer calada quando questionada sobre a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Revelou não saber se o corpo da vítima Oseias foi encontrado próximo ao terreno onde residia, pois não presenciou tal momento, porém os policiais indicaram o local, contudo, era a uma distância bem razoável da residência. Disse não se recordar onde estava no dia do crime, bem como não saber se naquela data encontrou com Aline e
RAMON
.

Sobre o ofendido, afirmou conhecê-lo apenas de vista, porém, que seu marido
JULIMAR
o conhecia há muitos anos. Em seguida, disse não saber se Oseias estava se relacionando com Aline à época do fato.

Mostrada a assinatura no termo de interrogatório da esfera policial, reconheceu como sendo sua, entretanto, revelou não se recordar do que foi dito na ocasião, mas garantiu que foi bem tratada, sem qualquer tipo de violência ou constrangimento.

Na Delegacia de Polícia, de forma contraditória, Valquiria afirmou ter conhecimento acerca do relacionamento amoroso mantido entre Aline e a vítima Oseias, pois esta última a contou.

Também interrogada em juízo, a ré Aline exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio em relação a maioria dos questionamentos feitos pelo MM. Juiz, tendo apenas confirmado que conhecia Oseias e que
JULIMAR
é seu tio.

Em seguida, confirmou a assinatura acostada em sua oitiva extrajudicial, mas ficou calada quando informada sobre as declarações prestadas na ocasião, tendo esclarecido que não sofreu violência ou constrangimento.

Na Delegacia de Polícia revelou que conhecia Oseias Pereira dos Santos há mais de 15 (quinze) anos e admitiu que já teve um relacionamento amoroso com ele, sabendo dizer que ele era usuário de drogas.

Adiante, essencial abordar os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação.

Vejamos, na íntegra, a transcrição do depoimento judicial prestado pelo Delegado de Polícia Civil Leonardo Foratini Dutra:

“
[...] que estava na Delegacia quando foi acionado pela polícia militar em razão de um cadáver encontrado já em estado de decomposição; que o cadáver estava enterrado; que as informações que eles haviam recebido davam conta de que o homicídio havia sido praticado por Julimar, Ramon e Valquiria; que na época Ramon e Julimar moravam juntos e Valquiria era esposa de Julimar, sendo que o corpo foi encontrado no quintal da residência; que, de posse das informações, de imediato representou pela prisão temporária de Julimar, Ramon e Valquiria; que eles foram ouvidos e negaram os fatos; que com o avanço das investigações conseguiram apurar que Aline também tinha participação no crime; que Aline tinha um relacionamento amoroso com a vítima Oseias; que o Oseias tinha saído do sistema prisional há pouco tempo e estava tentando se reestabelecer no tráfico de drogas; que Oseias tinha passado uma remessa de droga para o Julimar; que Julimar vendeu a droga mas não repassou o dinheiro a Oseias; que Oseias ameaçou Julimar; que, em razão disso, Julimar planejou a morte de Oseias; que Julimar ofereceu a Aline quatro pedras de crack para que ela atraísse Oseias até o local; que Aline fez isso, aproveitando-se da proximidade que tinha com a vítima; que Aline levou Oseias até as imediações da residência; que os acusados ceifaram a vida de Oseias, atearam fogo no cadáver e o enterraram; que a polícia recebe várias informações de colaboradores e foi assim que chegaram até a testemunha Eni e fizeram a oitiva dela, que revelou detalhes sobre os fatos; que pode afirmar que Eni disse tudo o que consta em seu depoimento extrajudicial; que depois oficiaram à operadora de telefone celular e pediram informações sobre o celular da vítima; que a operadora informou que Aline, cerca de 3 dias após a morte da vítima, habilitou um chip em nome dela no telefone celular que pertencia à vítima; que esse fato trouxe ainda mais indícios do envolvimento dela no crime [...]”.

Depreende-se que a testemunha policial deu detalhes acerca das investigações, esclarecendo que
JULIMAR
e Oseias eram envolvidos no tráfico de drogas, tendo a vítima passado uma remessa de drogas ao acusado e, este, por sua vez, não o entregou o dinheiro obtido com a venda.

Em razão das cobranças,
J
ULIMAR
planejou a morte de Oseias, o que fez com o auxílio de sua esposa Valquiria e do corréu
R
AMON
.

Para tanto,
JULIMAR
deu quatro pedras de crack à corré Aline, a fim de que a mesma, em razão do relacionamento amoroso que possuía com o ofendido, o atraísse até a residência dos réus, a fim de que o executassem.

Desta forma, segundo a testemunha, os réus concorreram para a morte de Oseias e, após, atearam fogo no cadáver e o enterraram nas proximidades da residência onde moravam.

Por fim, o Delegado de Polícia ainda evidenciou que a operadora de telefonia celular da vítima Oseias informou que cerca de três dias após a morte dele, a corré Aline habilitou um chip em seu nome no aparelho do ofendido.

A testemunha Eni Gomes da Silva, a quem se referiu o Delegado de Polícia em seu depoimento, ao prestar esclarecimentos na esfera judicial afirmou não saber dos fatos narrados na denúncia, sendo que mora em outro bairro e apenas conhece os envolvidos de vista.

Questionada, disse reconhecer a assinatura acostada em seu depoimento prestado na esfera policial, entretanto, negou que tenha dito o que consta no termo de declaração.

Embora tenha negado as declarações, fato é que reconheceu a assinatura acostada e, na ocasião, prestou esclarecimentos condizentes com os relatos das demais testemunhas:

“
[...] que conhece Julimar; que conhece Ramon; que conhece Valquiria; que conhece o nacional vulgo ‘Pica-pau’; que conhece Gracilene, vulgo ‘Sapeca’; que tinha conhecimento de ‘Pica-pau’ na venda de drogas; que ‘Pica-pau’ havia deixado uma ‘carga’ de crack para Julimar vender; que quando ‘Pica-pau’ foi receber a carga de crack que havia deixado com Julimar para vender, Julimar disse que não tinha dinheiro para pagá-lo; que Julimar falou a ‘Pica-pau’ que não iria pagar a carga de crack que ele havia deixado com ele para vender; que ‘Pica-pau’ ficou muito nervoso e revoltado com Julimar; que ‘Pica-pau’ disse a Julimar que se ele não pagasse a carga de crack que ele havia deixado com ele o ‘negócio não iria ficar bom para Julimar’; que viu Aline pela última vez, antes do crime, no ‘Bar do Lemão’; que foi Aline quem avisou ‘Pica-pau’ que Julimar estava lhe chamando lá em cima no morro para que eles pudessem fumar um ‘baseado’ e trazer as pedras que ele lhe devia; que depois que ‘Pica-pau’ subiu o morro para conversar com Julimar ele (‘Pica-pau’) nunca mais desceu; que Aline lhe disse que Julimar havia lhe dado 04 (quatro) pedras de crack para levar ‘Pica-pau’ até o morro para dar fim nele; que estavam na mesa e escutaram Aline lhe falando que havia ganhado 04 (quatro) pedras de crack para levar ‘Pica-pau’ até o morro; [...] que confirma que foi Aline que levou ‘Pica-pau’ até o morro para que Julimar, Ramon e Valquiria o matassem em troca de 04 (quatro) pedras de crack; [...] que Aline disse que ouviu os gritos de ‘Pica-pau’ enquanto estava sendo morto por Julimar, Ramon e Valquiria, mas não pode fazer nada pois foi ela que levou ‘Pica-pau’ até lá para ser morto [...]” [sic].

Depreende-se que a testemunha deixou claro que ouviu de Aline que
JULIMAR
a entregou 4 (quatro) pedras de crack a fim de que atraísse a vítima Oseias até sua residência, com o objetivo de matá-lo. Ato contínuo, Aline ainda a confidenciou que ouviu os gritos do ofendido quando estava sendo morto por
JULIMAR, RAMON
e Valquiria, contudo, não pode fazer nada, pois foi ela mesma quem o levou até o local para ser morto.

A informante Gracilene de Oliveira, companheira da vítima Oseias, declarou, em juízo, que todos os acusados e o ofendido foram criados juntos em Colina. Embora não tenha presenciado os fatos, soube que os réus mataram Oseias em razão de problemas com droga e, após, queimaram e ocultaram o cadáver.

Adiante, afirmou que a pessoa que estava no Bar do Alemão e presenciou os fatos a contou que foi Aline quem chamou Oseias até a casa de
JULIMAR
, onde também estavam Valquiria e
RAMON
, para matá-lo. Nesse ponto, consignou que tinha ciência de que Aline e Oseias tinham um “caso”.

Disse, ainda, que dias antes de morrer, Oseias revelou que passou uma carga de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para
JULIMAR
.

Por fim, confirmou o inteiro teor de suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, ocasião na qual deu detalhes sobre a “parceria” de Oseias e
JULIMAR
no tráfico de drogas, pontuando que no dia em que o marido desapareceu ele disse que iria no Morro do Estrela pegar com
JULIMAR
o dinheiro que ele o devia.

O policial militar Reginaldo Jorge de Oliveira, na esfera judicial, declarou que receberam informações dando conta de que Oseias estava desaparecido e que teria sido assassinado. Em diligências, o corpo da vítima foi encontrado no quintal da casa de
JULIMAR
, já em estado de decomposição.

O também policial militar Fabiano Rodrigues de Oliveira, em juízo, disse que receberam uma denúncia dando conta de que os acusados haviam executado “Pica-Pau” (Oseias) e colocado fogo no corpo. Já nas proximidades da casa de
JULIMAR
, o policial abordou
RAMON
e passou a sentir forte cheiro de algo em decomposição.

Inobstante não tenha sido ouvida em juízo, a testemunha Elizeu Pereira dos Santos, na esfera policial, manifestou-se de forma condizente às testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, senão vejamos:

“[...] que Ozeias Pereira dos Santos, vulgo ‘Pica-Pau’ estava no comando do tráfico no morro do cachorro sentado; que Julimar deu um calote em ‘Pica-Pau’, pois usou as drogas que ele tinha para vender para ‘Pica-Pau’; que Aline, sobrinha de Julimar, no sábado dia 27 de julgo, foi na casa da mãe de ‘Pica-Pau’ e o chamou para irem até o jardim da praça central da cidade; que chegando lá na praça central, encheram a cara e foram para o forró do bambú; que depois do forró, Aline e ‘Pica-Pau’ foram para o morro do cachorro sentado para resolver o negócio do dinheiro de Julimar estava devendo para ‘Pica-Pau’; que Julimar e Ramon desferiram vários golpes de faca, matando-o e o enterrando no terreno dos fundos da casa de Julimar [...]”.

Os senhores jurados, embora tenham reconhecido a materialidade e autoria delitiva de
JULIMAR
, optaram por absolvê-lo quanto ao crime de homicídio qualificado, contrariando as provas acima descritas.

Sobre o tema, trago à baila a seguinte orientação jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DE JÚRI. CONTROLE JUDICIAL DE VEREDICTOS ABSOLUTÓRIOS PROFERIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. QUESITO DE CLEMÊNCIA POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. 7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.
[...]
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Portanto, tenho que a absolvição imposta pelo Conselho de Sentença não fora coerente com a contundência das provas constantes nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça: “
[...]
Quanto à autoria, restou elucidada pelos depoimentos suso mencionados durante a análise do recurso defensivo, os quais demonstraram que o Réu Julimar foi um dos responsáveis pela morte da vítima Oseias, eis que as testemunhas foram enfáticas ao afirmar que o Apelado, juntamente com os demais denunciados, golpeou o ofendido até a morte e, depois, além de atearem fogo em seu corpo, o enterraram no quintal da casa de sua residência, tudo isso em decorrência de uma dívida por drogas. Assim, a participação do Apelado revela-se evidenciada no conjunto probatório coligido nos autos, razão pela qual deve ser submetido a novo julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri de Barra de São Francisco

[...]
”.

Assim, entendo ser medida que se impõe a anulação do julgamento referente ao acusado
JULIMAR DIAS DA MATA
, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri em relação aos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, na forma do artigo 29,
caput
, do mesmo Diploma Legal, nos moldes da Lei 8.072/90 e artigo 29 da Lei 9.605/98.

Já em relação ao réu
RAMON
, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante, pugnou a defesa de
RAMON
pela redução da pena-base arbitrada em relação ao crime de homicídio.

Inobstante o alegado, verifica-se que o Magistrado fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Saliento, neste contexto, que a culpabilidade fora acertadamente considerada exacerbada em razão da premeditação do crime
(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Da mesma forma, acertada a valoração negativa dos antecedentes, considerando a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado posterior à data do fato ora julgado.

De igual maneira, não merece reparo a valoração das circunstâncias do crime, tendo em vista o fato de que o crime foi cometido em concurso de agentes e mediante dissimulação, tendo sido a vítima convidada à residência dos réus sob o pretexto de usar drogas e receber o pagamento que lhe era devido, revestindo-se a conduta de maior reprovabilidade.

Desta forma, mantenho a pena-base fixada na sentença.

No que se refere ao pleito por majoração dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo em juízo de primeiro grau, passo a tecer as seguintes considerações.

Ao prolatar a r. sentença, o douto Magistrado de piso arbitrou honorários advocatícios na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da atuação do profissional em plenário, em observância à atuação do patrono conforme as balizas expressas no Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2º, aplicado analogicamente ao processo penal (artigo 3º, Código de Processo Penal), que prevê como parâmetros o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse passo, com fundamento nos preceitos legais acima mencionados, entendo que é adequada e proporcional a quantia arbitrada, não merecendo reforma.

Ademais, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. William Lênin Figueredo Muqui – OAB/ES n. 33.312, em relação à atuação referente à defesa do acusado Ramon Rodrigues neste recurso de Apelação.

Em face de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de Segundo Grau,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

e
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL
,
para cassar o veredicto em relação ao réu
JULIMAR DIAS DA MATA
, face a decisão do júri ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o recorrido seja submetido a novo julgamento e, ainda,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU RAMON
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.